Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715333-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HUANDERSON RITCHELLY ROCHA LOPES RECORRIDO: ROMANA PESSOA PICANCO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 27078424, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal (pendência de prazo para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial). Considerando que não foi comunicado ao juízo de origem o resultado do julgamento do agravo de instrumento, encaminhem-se os autos à Secretaria da 6a Turma Cível, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007